Tribunal: TJSP
Processo: 1025305-63.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de declaração. Rejulgamento. Provimento a AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2.535.451/SP, com determinação do STJ. Omissão constatada no acórdão que deu provimento a remessa necessária e apelo voluntário da FESP. Mandado de segurança. Envio de informações por meio de e-mail que não cumpre os requisitos dos arts. 194/195, do CPC e do art. 1o, da MP 2.200-2/2001. Embargos acolhidos e

Ementa:
Embargos de declaração. Rejulgamento. Provimento a AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2.535.451/SP, com determinação do STJ. Omissão constatada no acórdão que deu provimento a remessa necessária e apelo voluntário da FESP. Mandado de segurança. Envio de informações por meio de e-mail que não cumpre os requisitos dos arts. 194/195, do CPC e do art. 1o, da MP 2.200-2/2001. Embargos acolhidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão alterado.